Tribunal: TJES
Processo: 5004147-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004147-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico. Indeferimento. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, no âmbito de execução penal, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, com base em laudo da Comissão Técnica de Classificação. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando que foram desconsiderados elementos objetivos favoráveis, como boa conduta carcerária, ausência de faltas disciplinares e participação em atividades laborais e educacionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a utilização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo na progressão de regime; e (ii) saber se a decisão que indeferiu o benefício, amparada em laudo técnico desfavorável, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, não sendo automática mesmo após o cumprimento do lapso temporal.

4. O exame criminológico, embora não obrigatório, é admissível quando fundamentadamente determinado, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ).

5. No caso, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em laudo técnico multidisciplinar que, embora reconheça aspectos positivos da conduta prisional, aponta dificuldades relevantes no processo de responsabilização do apenado, evidenciando insuficiência do requisito subjetivo.

6. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de elementos probatórios e avaliações psicossociais, especialmente quando a decisão judicial se apoia em fundamentos idôneos e técnicos.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Tese: é legítimo o indeferimento de progressão de regime com fundamento em exame criminológico desfavorável quanto ao requisito subjetivo, desde que devidamente motivado, não configurando constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004147-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, no âmbito da execução penal nº 2000032-61.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de progressão de regime ao semiaberto.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em constrangimento ilegal ao atribuir peso decisivo a avaliação técnica de natureza subjetiva, desconsiderando elementos objetivos favoráveis constantes da execução penal, tais como conduta carcerária classificada como ótima, ausência de faltas disciplinares e histórico de atividades laborais e educacionais desenvolvidas no estabelecimento prisional.

Pretende, assim, o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais para progressão ao regime semiaberto, com a consequente concessão da ordem.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] É certo que a progressão de regime constitui importante instrumento de individualização da pena, devendo ser concedida quando demonstrado o cumprimento simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, verifica-se que o requisito objetivo foi efetivamente alcançado, conforme demonstrado pelos cálculos da execução penal. Todavia, a progressão de regime não se opera de maneira automática, exigindo-se igualmente a demonstração de evolução pessoal do apenado e de condições favoráveis para a gradativa reintegração ao convívio social.

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora determinou a realização de exame criminológico, instrumento cuja admissibilidade encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, desde que devidamente fundamentada a sua necessidade.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 26, e o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula nº 439, reconhecem a possibilidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, quando existirem elementos que justifiquem a avaliação técnica especializada.

No presente caso, a decisão proferida pelo Juízo da execução baseou-se em laudo elaborado pela Comissão Técnica de Classificação, documento que apresenta análise multidisciplinar acerca do histórico pessoal, comportamental e psicológico do apenado.

O relatório técnico registra, inicialmente, aspectos positivos do comportamento prisional do paciente, destacando que ele participou de atividades laborais durante o cumprimento da pena, inclusive tendo trabalhado no almoxarifado do Centro de Detenção Provisório da Serra e, posteriormente, na unidade prisional PEVV I, onde passou a atuar em frente de trabalho remunerado vinculada à atividade denominada “Costurando o Futuro”.

Consta ainda que o apenado relatou possuir vínculos familiares preservados, afirmando que contará com o apoio de sua genitora após eventual progressão de regime, bem como manifestou intenção de retomar os estudos e exercer atividade profissional.

Durante a entrevista realizada pela equipe técnica, o paciente declarou, em relação ao fato criminoso que motivou sua condenação:

“
a vítima faleceu, fiz algo pela vida de uma pessoa, a família dela sente até hoje, eu to pagando algo que eu fiz, eu me sinto péssima em falar, uma vida perdida, eu me sinto muito mal, eu tava como participante, o outro rapaz fez a execução, mas eu acabei participando do crime, poderia ter evitado”

O próprio laudo registra que o apenado afirmou pretender reorganizar sua vida após o cumprimento da pena, tendo declarado:

“
pretendo concluir meus estudos e exercendo minha profissão, minha família estar estabilizada, perdi infância dos meus filhos, aproveitar esse tempo com minha família e filhos”

Todavia, apesar desses aspectos positivos, a equipe técnica concluiu que o paciente ainda apresenta dificuldades relevantes no processo de responsabilização pelo delito praticado, circunstância identificada durante a entrevista realizada no exame criminológico.

Nesse ponto, o relatório consignou que, ao ser questionado acerca da capacidade de se colocar no lugar da família da vítima, considerando que também é pai, o apenado apresentou comportamento de evasão durante a entrevista, sendo destacada pela equipe técnica a presença de mecanismos discursivos descritos na literatura especializada como “dribles da responsabilidade”, caracterizados pela dificuldade de reflexão crítica acerca da própria conduta e de suas consequências.

A conclusão técnica, portanto, foi no sentido de que o reeducando ainda não demonstra condições psicológicas e comportamentais suficientes para avançar à etapa subsequente do cumprimento da pena, razão pela qual foi considerada inadequada, naquele momento, a progressão ao regime menos gravoso.

A partir desse conjunto de elementos, o Juízo da execução entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime, decisão que se mostra devidamente fundamentada e amparada em avaliação técnica idônea.

Importa destacar que o exame criminológico, embora não constitua requisito obrigatório para progressão de regime, configura instrumento legítimo de auxílio à formação da convicção judicial quando presentes circunstâncias que recomendem análise especializada acerca da personalidade e da evolução do apenado.

No caso concreto, não se observa ilegalidade na utilização do referido instrumento, tampouco se verifica ausência de fundamentação na decisão impugnada.

Ao contrário, a autoridade apontada como coatora explicitou, de forma clara, que a negativa do benefício decorreu da conclusão técnica desfavorável quanto ao requisito subjetivo, circunstância que, por si só, é suficiente para justificar o indeferimento da progressão.

Ressalte-se, ainda, que o habeas corpus não se presta à substituição do juízo de mérito realizado pelo magistrado da execução penal, especialmente quando a decisão encontra respaldo em elementos técnicos constantes dos autos.

A revisão dessa conclusão demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório e das avaliações psicossociais produzidas no âmbito da execução penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Diante desse cenário, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção deste Tribunal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.